Tribunal: CARF
Processo: 15586.720576/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720576/2015-15
Recurso
Embargos
Acórdão no
1301-005.798 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Embargante
DELEGACIA DA RFB EM VITÓRIA - ES
Interessado
IGREJA CRISTÃ MARANATA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN.
O termo inicial para a contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
quando constatada a inexistência de pagamento de quaisquer dos tributos
lançados, ainda que afastada a imposição de multa qualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE DE MULTA
QUALIFICADA.
A decisão que afastou a incidência de multa qualificada em relação ao
contribuinte, aproveita na mesma medida o responsável solidário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, opostos pela Unidade de Origem, para sanar as omissões e
contradições apontadas, com efeitos infringentes, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720576/2015-15
Fl. 7745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720576/2015-15

Relatório
Trata o presente de embargos de declaração opostos pela Delegacia da Receita
Federal em razão de obscuridade e omissão, em face do acórdão n. 1301-003.986, o qual deu
provimento parcial ao recurso voluntário.
Dos Fatos
Por bem descrever os fatos ocorridos até então, valho-me em parte do relatório do
Despacho de Admissibilidade (fls. 7725-28):
Trata-se de exame de admissibilidade dos embargos opostos pela Delegacia da RFB em
Vitória - ES.
Afirma a embargante que a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, ao
prolatar o acórdão 1301-003.986, incorreu em obscuridade/omissão, conforme trechos
de sua peça recursal a seguir reproduzidos:
Em face da embargada foram lavrados Autos de Infração de IRPJ, CSLL,
COFINS e IRRF, referentes aos anos-calendário de 2010 e 2011, com imposição
de
multa
qualificada
de
150%,
acrescidos
de
juros
moratórios,
consubstanciados no processo no 15586.720576/2015-15. Foram incluídas no
pólo passivo 10 (dez) pessoas físicas. A embargada é organização religiosa sem
fins lucrativos, constituída sob a forma de associação civil.
(...)
Em relação ao recurso da embargada, o CARF deu provimento parcial ao
recurso, reduzindo a multa de ofício para 75%, reconhecendo a decadência de
parte do lançamento do crédito tributário relativo aos fatos geradores ocorridos
até novembro/2010, e excluindo da base de cálculo do IRPJ, da CSLL e da
COFINS os valores pagos à pessoa jurídica Moraes e Barcellos Advogados
Associados e o montante de R$ 11.250,00 referente às despesas com Vilamed
Gastro Clínica Ltda – ME.
Em relação aos recursos voluntários dos solidários, o CARF deu provimento
parcial para 8 (oito) responsáveis solidários excluindo-lhes a responsabilidade
solidária, e negou provimento ao recurso de Antônio Ângelo Pereira dos Santos,
mantendo-lhe a responsabilidade solidária e a multa qualificada de 150%. O
Acórdão em questão, no tocante à análise da decadência alegada pela
embargada, assim dispõe:
(...)
De fato, houve a ocorrência de fatos que configuram a ocorrência de
fraude, mas que não foram praticados pela ICM, mas sim por alguns de
seus membros, em prejuízo da Entidade e dos fiéis. Logo, não tendo
restada configurada o intuito doloso por parte do sujeito passivo, aplica-
se o prazo decadencial constante do art.150, §4o. do CTN, qual seja, 05
anos a contar da ocorrência do fato gerador, quando houver pagamento.
Por conseguinte, reconhece-se a decadência de parte do lançamento,
referente aos fatos geradores ocorridos até novembro/2010, posto
que a ciência do lançamento se deu em 09/dezembro/2015.
(Grifos da embargante)
Fl. 7746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720576/2015-15

No que se refere à análise do recurso voluntário apresentado pelo Sr. Antônio
Ângelo Pereira dos Santos, o referido Acórdão foi proferido da seguinte forma:
(...)
A responsabilidade solidária do Sr. Antônio Ângelo há de ser mantida,
com fundamento no art. 135 do CTN, tendo em vista que praticou atos
com infração à lei, caracterizados pela prática reiterada de desvio de
recursos de doações da ICM, através da participação em operações
simuladas de prestação de serviços/fornecimento de mercadoria.
A multa qualificada também há de ser mantida, com analisado alhures.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário do Sr.
Ântônio Ângelo.
(Grifos da embargante)
É justamente nestes dois pontos (decadência e recurso voluntário do Sr. Antônio
Ângelo Pereira dos Santos) que se verifica a obscuridade/omissão do referido
Acórdão.
Em relação à decadência, o Acórdão não foi claro ao proferir o reconhecimento
de parte do lançamento, não tendo sido especificado quais tributos lançados
foram abarcados pelo instituto da decadência. Até mesmo porque o Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação de operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173,I, do CTN, conforme Súmula CARF no 114, in verbis:
(...)
Além disso, foi decidido pela não configuração do intuito doloso por parte do
sujeito passivo, aplicando-se o prazo decadencial constante do art.150, § 4o, do
CTN, qual seja, 05 anos a contar da ocorrência do fato gerador, quando houver
pagamento. Entretanto, o Acórdão foi omisso em relação à situação de não
haver pagamento, que é o caso concreto, pois nos anos-calendário de 2010 e
2011, período do crédito tributário lançado, não há qualquer pagamento de
IRPJ, CSLL, COFINS e IRRF. Desta forma, o prazo decadencial não se
enquadra na referida fundamentação legal.
Quanto ao segundo ponto (recurso voluntário do Sr. Antônio Ângelo Pereira dos
Santos), o Acórdão proferido manteve a responsabilidade solidária do Sr.
Antônio Ângelo, bem como manteve a multa qualificada que lhe foi aplicada.
Considerando a manutenção da multa qualificada em desfavor do responsável
solidário, o Acórdão não expressa se houve ou não decadência do lançamento
do crédito tributário em relação ao responsável solidário Antônio Ângelo, e, em
caso positivo, quais tributos e respectivos períodos de apuração que seriam
alcançados.
Diante do exposto, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes Embargos
de Declaração a fim de sanar/retificar os vícios acima apontados, esclarecendo
os seguintes quesitos:
1) O lançamento do crédito tributário de IRRF em que não foi comprovada a
operação ou a sua causa, diante da Súmula CARF no 114, foi alcançado pelo
instituto da decadência? Se houve decadência, dado que não há pagamento
antecipado do IRRF lançado, qual período abrangido por este instituto e a
fundamentação legal?
Fl. 7747
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720576/2015-15

2) Os lançamentos do crédito tributário de IRPJ, CSLL e Cofins, dado que no
caso concreto não houve pagamento antecipado destes tributos, foram
alcançados pela decadência com base no art.150, § 4o, do CTN? Caso tenha
ocorrido a decadência para os referidos lançamentos com base em outra
fundamentação legal, quais os períodos de apuração abrangidos?
3) Em relação ao responsável solidário Antônio Ângelo Pereira dos Santos, para
o qual foi mantida a multa qualificada aplicada, esclarecer se houve decadência
dos lançamentos do crédito tributário da mesma forma que o sujeito passivo
Igreja Cristã Maranata. Em caso positivo, quais tributos e respectivos períodos
de apuração?
(...)
O Despacho de Admissibilidade admitiu os embargos pois reconheceu que o
acórdão restou omisso em relação aos seguintes pontos:
a) omissão quanto à indicação dos tributos alcançados pela decadência,
até porque em relação ao IRRF incidente sobre pagamento sem causa ou
a beneficiário não identificado há que se observar o disposto na Súmula
CARF no 114;
b) omissão quanto ao fato de que não houve pagamento de tributos
relativamente aos fatos geradores ocorridos ao longo dos anos de 2010 e
2011, algo que afastaria a contagem do prazo decadencial segundo o art.
150, § 4o, do CTN, mesmo com o entendimento da Turma segundo o qual
não restou provado que a contribuinte, Igreja Cristã Maranata, agiu
dolosamente; e
c) omissão/obscuridade sobre se houve, ou não, exoneração de tributos
por decadência em relação ao responsável tributário Antônio Ângelo
Pereira dos Santos, uma vez que para essa pessoa a Turma considerou
comprovado o dolo, algo que implica a adoção do art. 173, I, do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, deles conheço.
Trata o presente processo de lançamento de IRPJ, CSLL, COFINS e IRRF
referente aos anos-calendários 2010 e 2011, com imposição de multa de ofício qualificada de
150%, acrescidos de juros moratórios, no qual o sujeito passivo é organização religiosa sem fins
lucrativos, constituída sob a forma de associação civil.
O lançamento decorreu de (i) receitas relativas a doações não aplicadas nas
finalidades essenciais da Igreja e (ii) pagamentos sem causa ou de operação não comprovada. A
renda auferida pela ICM que não foi aplicada na sua finalidade essencial enquanto entidade
Fl. 7748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720576/2015-15

religiosa teve o tratamento de receita, tendo sido computada para fins de apuração do lucro real,
base de cálculo do IRPJ e da CSLL e cômputo do faturamento, base de cálculo da COFINS.
A Igreja era administrada por um Diretoria Executiva, composta de 6 membros,
auxiliada por 4 assessores. Toda a diretoria e seus assessores foram inseridos no polo passivo da
relação tributária, com fundamento no art. 135, inciso III do CTN.
O contribuinte e os responsáveis apresentaram impugnações, julgadas
improcedentes pela Turma da DRJ.
Irresignados, o contribuinte e a maioria dos responsáveis solidários apresentou
recurso, tendo havido provimento parcial dos mesmos, no sentido de:
- reconhecer que não houve dolo por parte do contribuinte, reduzindo a multa de
ofício para 75% e, por conseguinte, aplicando-se o prazo decadencial do art. 150, §4o do CTN,
quando houver pagamento;
- reconhecer a legitimidade de alguns serviços prestados e excluindo da base de
cálculo dos tributos, os valores que foram pagos aos respectivos prestadores de serviço;
- excluir do polo passivo todos os responsáveis solidários, com exceção do Sr.
Antônio Ângelo, mantendo-se em relação a este a multa qualificada, em razão do dolo.
A Unidade de Origem opôs embargos de declaração em razão das seguintes
omissões/obscuridades:
a) omissão quanto à indicação dos tributos alcançados pela decadência,
até porque em relação ao IRRF incidente sobre pagamento sem causa ou
a beneficiário não identificado há que se observar o disposto na Súmula
CARF no 114;
b) omissão quanto ao fato de que não houve pagamento de tributos
relativamente aos fatos geradores ocorridos ao longo dos anos de 2010 e
2011, algo que afastaria a contagem do prazo decadencial segundo o art.
150, § 4o, do CTN, mesmo com o entendimento da Turma segundo o qual
não restou provado que a contribuinte, Igreja Cristã Maranata, agiu
dolosamente; e
c) omissão/obscuridade sobre se houve, ou não, exoneração de tributos
por decadência em relação ao responsável tributário Antônio Ângelo
Pereira dos Santos, uma vez que para essa pessoa a Turma considerou
comprovado o dolo, algo que implica a adoção do art. 173, I, do CTN.
Passo à análise de cada uma delas.
Da Decadência (itens ‘a’ e ‘b’)
Em relação ao prazo decadencial, a Igreja Cristã Maranata – ICM arguiu
decadência pela aplicação do art. 150, §4o do CTN ante a inexistência de fraude.
Fl. 7749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720576/2015-15

Este Colegiado, sob outra composição, entendeu que não houve fraude por parte
da Entidade Religiosa, uma vez que descoberta a malversação dos valores arrecadados,
apresentou denúncia ao Ministério Público contra alguns de seus administradores.
Isto posto, excluída hipótese de fraude, afastou-se a multa qualificada, e por
conseguinte, acolheu-se o argumento da contagem do prazo decadencial com base no art. 150,
§4o do CTN, nos seguintes termos (fl. 7640):
De fato, houve a ocorrência de fatos que configuram a ocorrência de fraude, mas que
não foram praticados pela ICM, mas sim por alguns de seus membros, em prejuízo da
Entidade e dos fiéis. Logo, não tendo restada configurada o intuito doloso por parte do
sujeito passivo, aplica-se o prazo decadencial constante do art.150, §4o. do CTN, qual
seja, 05 anos a contar da ocorrência do fato gerador, quando houver pagamento.
Por conseguinte, reconhece-se a decadência de parte do lançamento, referente aos fatos
geradores ocorridos até novembro/2010, posto que a ciência do lançamento se deu em
09/dezembro/2015.
Ao tentar executar o acórdão, a Unidade de Origem constatou a inexistência de
pagamentos, implicando uma contradição entre a decisão e seus fundamentos, uma vez que para
extinguir o lançamento referente aos fatos geradores ocorridos até novembro/2010, restava
imprescindível a confirmação dos pagamentos.
A Embargante argumenta que o acórdão foi omisso em relação à situação de não
haver pagamento, que é o caso concreto, pois nos anos-calendário de 2010 e 2011, período do
crédito tributário lançado, não houve qualquer pagamento de IRPJ, CSLL, COFINS e IRRF.
Desta forma, o prazo decadencial não se enquadraria na referida fundamentação legal.
Assiste razão à embargante.
Com efeito, ante a inexistência de pagamentos do IRPJ, CSLL, COFINS e IRRF,
há de se aplicar o prazo decadencial do art. 173, inciso I do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
A ciência do lançamento se deu em 09/dezembro/2015, logo nenhum dos tributos
lançados nos presentes autos (IRPJ, CSLL, COFINS e IRRF) foi atingido pela decadência, pois
dizem respeito aos anos-calendários 2010 e 2011.
Nesse sentido, houve de fato uma contradição na decisão embargada, pois
determinou a contagem do prazo nos termos do art. 150, §4o, o qual pressupõe a existência de
pagamentos, sem que estes tivessem ocorrido.
A Embargante também questiona a aplicação da Súmula CARF n. 114 no que diz
respeito ao lançamento do IRRF por pagamento sem causa.
Neste ponto, também assiste razão à embargante.
Fl. 7750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720576/2015-15

Diante da inexistência de pagamentos para todos os tributos lançados, aplicou-se o
prazo decadencial constante do art. 173, I do CTN. Entretanto, no que diz respeito
especificamente ao IRRF, ainda que houvesse pagamento, aplica-se o prazo decadencial do art.
173, I do CTN, por força da Súmula CARF n. 114, verbis:
Súmula CARF no 114
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Pelo exposto, há de se acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
reconhecer que para os lançamentos de IRPJ, CSLL, COFINS e IRRF, em discussão nos
presentes autos, a contagem do prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I do CTN).
Logo, não se reconhece decadência para nenhum dos tributos lançados no auto de infração
Da Responsabilidade do Sr. Antônio Ângelo (item ‘c”)
A Embargante aponta ainda omissão/obscuridade sobre se houve, ou não,
exoneração de tributos por decadência em relação ao responsável tributário Antônio Ângelo
Pereira dos Santos, uma vez que para essa pessoa a Turma considerou comprovado o dolo e
mantida a multa qualificada, algo que implicaria a adoção do art. 173, I, do CTN.
Questiona a Embargante que apesar de Turma ter dado parcial provimento ao
recurso da contribuinte para exonerar-lhe do pagamento dos tributos relativamente aos "fatos
geradores ocorridos até novembro/2010", negou provimento ao recurso do responsável tributário,
Sr. Antônio Ângelo Pereira dos Santos, algo que acabou por suscitar dúvida sobre se, na
execução do acórdão, deveria ou não exonerar essa pessoa na mesma medida da contribuinte.
O Sr. Antônio Ângelo foi inserido no polo passivo da relação tributária pois,
atuando como representante da Igreja, agiu com infração à lei e ao Estatuto, através de conduta
dolosa, conforme a seguinte passagem do voto:
O PA-ICM ressalta a fragilidade da gestão contábil, corroborada pela inexistência de
fato de um Conselho Fiscal, ainda que previsto no Estatuto da ICM, o que permitiu a
prática de atos ilegais. Sendo assim, a mera questão da inobservância da formalidade
dos documentos de ordenação de despesa não elide a responsabilidade do Sr. Antônio
Ângelo, quando se sabe que a gestão contábil era frágil.
A responsabilidade solidária do Sr. Antônio Ângelo há de ser mantida, com fundamento
no art. 135 do CTN, tendo em vista que praticou atos com infração à lei, caracterizados
pela prática reiterada de desvio de recursos de doações da ICM, através da participação
em operações simuladas de prestação de serviços/fornecimento de mercadoria.
A multa qualificada também há de ser mantida, com analisado alhures.
Portanto, voto por negar provimento ao recurso voluntário do Sr. Ântônio Ângelo.
(grifei)
Apesar de ter sido afastada a multa de ofício qualificada em face da Igreja Cristã
Marata, a decisão embargada manteve a imputação da multa de ofício qualificada em relação ao
Sr. Antônio Ângelo.
Fl. 7751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.798 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720576/2015-15

Em verdade, fui relatora do acórdão embargado e, meu voto original era no
sentido de manter a multa qualificada. Após as discussões durante a sessão, mudei o
entendimento para reduzir a multa de ofício de 150% para 75%, todavia, do trecho do voto que
tratou da responsabilidade do Sr. Antônio Ângelo, não constou a mudança de entendimento
acerca da multa qualificada.
O dolo do Sr. Antônio Ângelo serviu apenas para corroborar a prática de atos com
infração de lei, e por conseguinte, justificar sua inclusão no polo passivo, todavia, a decisão que
reduz a multa de ofício ao patamar de 75%, também aproveita, na mesma medida, ao
responsável solidário.
Isto porque, o crédito tributário, formado de principal, multa e juros, compreende
um lançamento único em face do sujeito passivo, a Entidade Religiosa Igreja Cristã Maranata. O
Sr. Antônio Ângelo é tão somente um responsável tributário, que responde solidariamente pelo
crédito lançado contra a Igreja Maranata.
Dessarte, o provimento parcial do recurso da ICM também aproveita, na mesma
medida, o Sr. Antônio Ângelo, o qual responde este pelo crédito tributário lançado acrescido de
multa de 75%.
Sendo assim, também neste ponto, os embargos devem ser acolhidos, com
efeitos infringentes, para reconhecer a imputação de multa de 75% também ao responsável
solidário Sr. Antônio Ângelo.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por acolher dos embargos de declaração opostos pela
Unidade de Origem para sanar as omissões e contradições apontadas, com efeitos infringentes,
nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 7752
DF CARF MF
Documento nato-digital